Tribunal: TCU
Processo: 041.766/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 159/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência aso representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.766/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Suplan - PB (09.125.444/0001-28). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Tony Robson da Silva (14801/OAB-RN), representando Construtora Ramalho Moreira Ltda; Flavio Colaco da Silva (20919/OAB-PB), representando Suplan - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.